Tribunal: TJSP
Processo: 1004204-67.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexigibilidade do débito apontado na inicial, afastando, todavia, os pleitos de repetição de indébito e reparação por danos extrapatrimoniais. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Restituição em dobro. Matéria estranha. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexigibilidade do débito apontado na inicial, afastando, todavia, os pleitos de repetição de indébito e reparação por danos extrapatrimoniais. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Restituição em dobro. Matéria estranha. Ausência de condenação em repetição de valores. Não conhecimento. Danos morais. Inocorrência. Apesar de constatada a existência de proposta de empréstimo em nome da autora, não houve desconto indevido de nenhuma das parcelas relativas ao mútuo no benefício previdenciário percebido pela apelante, tratando-se de mero dissabor. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.